Tribunal: TJDFT
Processo: 0737719-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES CONTIDAS NO LAUDO CRIMINOLÓGICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS POSTERGADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível determinar a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo dos benefícios externos, desde que a autoridade judiciária o considere necessário para formar seu convencimento, mediante decisão devidamente fundamentada em elementos concretos (Súmula Vinculante 26, do STF, e Súmula 439, do STJ).
2. Se somente a participação em grupo de autoconhecimento constante nas recomendações do exame criminológico foi implementada pelo sistema prisional, enquanto o programa para tratamento contra dependência química, a inclusão do apenado em atividades laborais e a inscrição em curso profissionalizante não foram adotadas em tempo razoável, não pode a falha estatal acarretar prejuízo ao sentenciado, com a postergação da concessão de benefícios externos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.